Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITOS DETIDOS PELO EXECUTADO EM FEITO DIVERSO. ARGUIÇÃO DE CESSÃO DOS CRÉDITOS A TERCEIRO. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. INSTRUMENTALIZAÇÃO MEDIANTE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS (CC, 654, § 1o). DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TITULARIDADE DOS CRÉDITOS PELO EXECUTADO. APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AVIAMENTO. EXECUTADO. EXORBITÂNCIA DO ALCANCE DO INCIDENTE E DOS EFEITOS QUE LHE SÃO INERENTES. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM CONSTRITO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EFEITO INERENTE À AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. POSTULAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELO ALEGADO ADQUIRENTE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De conformidade com a regulamentação legal de regência (CC, arts. 286, 288 e 290), a cessão do crédito, para ser eficaz em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido de certas formalidades com a indicação do lugar em que fora firmado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e objetivo da cessão (CC, 654, §1o), daí defluindo que, almejando o executado comprovar a cessão que alegara como forma de afastar a constrição que recaíra sobre créditos de sua titularidade, deve colacionar aos autos o instrumento público ou particular que formalizara a agitada cessão de crédito, apreendendo-se, na hipótese de não coligir aos autos o documento, que remanesce como titular do aludido bem.
2. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, tais como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, compreendendo-se no seu alcance a prevenção de turbação oriunda de título judicial formado sem a participação do terceiro (CPC, art. 674).
3. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.